Tribunal: TJDFT
Processo: 0000956-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que o réu, na companhia de terceira pessoa agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesão grave e colocando em risco sua vida, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2. Embora não seja possível identificar com segurança qual dos agressores desferiu o golpe de faca que causou provocou lesão grave na vítima, tendo em conta que ambos agiram ativamente na prática do crime, com unidade de desígnios, deve ser mantida a condenação do réu apelante nas penas do artigo 129, §1o, II, do CP.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu.
4. Se o Magistrado utiliza a confissão espontânea do réu para formar sua convicção e o condenar, deve a mesma ser aplicada (a atenuante da confissão espontânea) para redução da pena, no limite indicado pela Súmula 231 do eg. STJ.
5. Recurso parcialmente provido.